Tribunal: TJDFT
Processo: 0704045-22.2019.8.07.0017
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0704045-22.2019.8.07.0017 RECORRENTE: WELLINGTON MORAIS TEMOTEO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTATUTO DO DESARMAMENTO. ART. 16, CAPUT E PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO IV, DA LEI 10.826/2003. VALORAÇÃO DOS MAUS ANTECEDENTES. EXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO ANTERIOR. PERÍODO DEPURADOR. NÃO APLICAÇÃO. VALORAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. GRANDE QUANTIDADE DE ARMAS E DE MUNIÇÕES. POSSIBILIDADE. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. PROPORCIONALIDADE. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO DA PENA NA RAZÃO DE 1/6 (UM SEXTO) DA PENA-BASE. REGIME PRISIONAL INICIAL. FIXAÇÃO DO REGIME ABERTO. POSSIBILIDADE. 1. Decorrido o prazo de 5 (cinco) anos entre a data do cumprimento ou da extinção da pena e a infração posterior, a condenação anterior, embora não prevaleça mais para fins de reincidência, pode ser sopesada a título de maus antecedentes. 2. As circunstâncias do crime extrapolaram aquelas inerentes ao tipo penal, pois a grande quantidade de armas e munições apreendidas demonstra maior periculosidade da conduta do agente, que merece, por isso, um juízo de reprovação mais elevado, com repercussão na pena-base. 3. É amplamente aceita pela doutrina e jurisprudência, na primeira fase da dosimetria, a adoção do critério de exasperação da pena-base na razão de 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre a pena mínima e a pena máxima em abstrato previstas para o crime por cada circunstância judicial negativa. 4. O reconhecimento da atenuante da confissão espontânea gera a redução da reprimenda na razão de 1/6 (um sexto) da pena-base. 5. Tratando-se de réu tecnicamente primário e com circunstâncias judiciais predominantemente favoráveis, é cabível a fixação do regime aberto para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade fixada em quantum inferior a 4 (quatro) anos. 6. Apelação conhecida e parcialmente provida. No especial, o recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 386 do CPP, sem, contudo, demonstrar as razões pelas quais entende que a decisão hostilizada violou referida norma legal. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem, todavia, citar qualquer precedente a título de paradigma. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência repercussão geral da matéria, aponta ofensa aos artigos 1o, incisos III e IV, 3o, incisos I e IV, e 5o, incisos I, II, XXII, LIV, LV e LVI, todos da Constituição Federal, sem, no entanto, fundamentar o seu inconformismo. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 386 do CPP, porque a jurisprudência da Corte Superior “considera que quando a arguição de ofensa ao dispositivo de lei federal é genérica, sem demonstração efetiva da contrariedade, aplica-se, por analogia, o entendimento da Súmula n. 284, do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp 1926462/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 18/8/2021). No que concerne ao apelo fundamentado, também na alínea "c" do permissivo constitucional, não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo. Confira-se, a propósito, o AgInt no AREsp 1859930/SP (Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 26/8/2021). A mesma sorte colhe o recurso extraordinário lastreado na alegada ofensa aos artigos 1o, incisos III e IV, 3o, incisos I e IV, e 5o, incisos I, II, XXII, LIV, LV e LVI, todos da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Com efeito, “incide óbice da Súmula 284/STF (‘É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia’), pois, muito embora tenha indicado como violado tal dispositivo, o recorrente não se desincumbiu do ônus de demonstrar especificamente no que consistiria a alegada violação direta a ele” (ARE 1100756 AgR, Relator ALEXANDRE DE MORAES, DJe 13/8/2021). Ainda que fosse possível superar tal óbice, o apelo extremo não comportaria seguimento, pois a Suprema Corte já decidiu que “É inviável o recurso extraordinário cujas questões constitucionais nele arguidas não tiverem sido prequestionadas. Incidência das Súmulas 282/STF e 356/STF” (ARE 1210658 AgR, Relator RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 28/2/2020) e, ainda, “o necessário prequestionamento explícito, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal” (RE 883515 AgR, Relator ALEXANDRE DE MORAES, DJe 11/1/2021). III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016